Tribunal: TJDFT
Processo: 0727205-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. AÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE CAPITAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. VEÍCULO. PROPRIEDADE DE TERCEIRO. INDÍCIOS DE QUE O BEM TENHA ORIGEM CRIMINOSA. INDÍCIOS DE UTILIZAÇÃO DE TERCEIROS COMO “LARANJAS”. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ESCLARECIMENTOS DOS FATOS. QUESTÃO A SER DIRIMIDA QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE MÉRITO. NOMEAÇÃO DE TERCEIRO COMO FIEL DEPOSITÁRIO. INVIABILIDADE. BEM DE INTERESSE AO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, os objetos apreendidos em contexto delitivo, enquanto interessarem ao processo, não poderão, em regra, ser devolvidos antes do trânsito em julgado da sentença final.
2. Havendo indícios de que o veículo de titularidade de terceiro é fruto de atividades criminosas e tem relevância para o processo penal persecutório, tem-se por inviável sua restituição ou nomeação de fiel depositário do bem, devendo a questão ser dirimida quando da prolação da sentença de mérito, ocasião na qual, então, o Juízo terá maiores elementos para decidir sobre a legítima destinação do bem apreendido.
3. Apelação criminal conhecida e não provida.